Tribunal: TCU
Processo: 019.094/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8040/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.094/2023-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ayres Soares (XXX.653.447-XX); Carlos Santos (XXX.208.466-XX); Cleyton Jose Gomes da Silva (XXX.823.967-XX); Fernando Prazeres de Lima (XXX.991.414-XX); Gilberto Bruno Correa (XXX.336.657-XX); Joanicio Higino da Silva (XXX.544.247-XX); Luiz Alves de Moura (XXX.233.107-XX); Nelson Deschamps Pinto Bittencourt (XXX.216.257-XX); Robinson Mattos (XXX.548.627-XX); Sylvio Calvano Filho (XXX.203.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.